Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-32.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000154-32.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LAIZ TESSER BEZERRA PEDROSO - CPF: 039.790.881-46 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso e reduzir o quantum do dano moral para R$ 6.000,00, valor mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Laiz Tesser Bezerra Pedroso, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 7.295,00 (sete mil duzentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais.

2.

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

3.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015), é inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4.

No caso concreto, a autora adquiriu passagem aérea junto à recorrente para o trecho Cuiabá – Maceió, com embarque previsto para 19/12/2023 às 19h45min, e houve cancelamento do voo originalmente contratado.

5.

A recorrente alega que houve alteração no itinerário contratado e que comunicou com 15 dias de antecedência, respeitando o prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.
Contudo, não comprovou de forma inequívoca que tal comunicação tenha sido efetivamente realizada pela recorrida.

6.

Além disso, o art. 12 da mencionada resolução prevê não apenas a comunicação prévia, mas também a obrigação da companhia aérea de oferecer ao passageiro as opções de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. Não há nos autos prova de que tais alternativas tenham sido oportunizadas.

7.

Dessa forma, restou caracterizada falha na prestação do serviço, consistente na alteração unilateral do contrato de transporte sem comprovação de que tenham sido respeitados os direitos da consumidora.

8.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Houve frustração da legítima expectativa de viagem, reorganização forçada de planos, necessidade de compra de nova passagem em outra companhia e ATRASO SUPERIOR A 3 DIAS para o destino final.

9.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo dano sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

10.

Quanto ao dano material, a recorrida comprovou a aquisição de nova passagem em outra companhia aérea no valor de R$ 7.295,00, despesa que guarda nexo direto com a falha do serviço prestado pela recorrente.

11.

O termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais foi corretamente fixado a partir da citação, em conformidade com o entendimento do STJ para os casos de responsabilidade contratual.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025